Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723863-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 18263918. I. Após, cls. Brasília, 23.10.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR